Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. LIMITAÇÃO DAS MULTAS. DESNECESSIDADE.
1. Malgrado a inexistência de débito, o réu inscreveu o nome do autor em cadastros de inadimplentes.
2. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
3. Para quantificar o prejuízo moral, o juiz seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, impor reprimenda que tenha caráter pedagógico ao agente causador do dano, para desestimular condutas similares.
4. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.